Tribunal: TJSP
Processo: 2268516-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão que indeferiu o pedido de liminar para suspensão da exigibilidade da multa decorrente do AIIM, ao fundamento de carência probatória. Pretensão de reforma tendo por fundamento a tempestividade da defesa administrativa apresentada. Impossibilidade. Os documentos apresentados pelo agravante não são hábeis a comprovar os fatos constitutivos de seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão que indeferiu o pedido de liminar para suspensão da exigibilidade da multa decorrente do AIIM, ao fundamento de carência probatória. Pretensão de reforma tendo por fundamento a tempestividade da defesa administrativa apresentada. Impossibilidade. Os documentos apresentados pelo agravante não são hábeis a comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não se vislumbrou, de fato, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, situação que permanece inalterada, uma vez que o direito do impetrante ainda depende de instrução probatória, a partir da instauração do devido processo legal, o que não guarda pertinência com a natureza da medida. Não há razões suficientes a ensejar dúvidas quanto à legitimidade e legalidade de que presumivelmente gozam os atos expedidos pela Administração. Precedentes desta Corte. Decisão recorrida cujos termos devem permanecer tal como proferidos.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268516-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
HENRIQUE ROQUETE SILVA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268516-93.2019.8.26.0000 -Voto no 20357
2
Agravo de Instrumento no 2268516-93.2019.8.26.0000
Agravante: Paulo Henrique Roquete Silva
Agravados: Estado de São Paulo e Secretaria de Economia do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20357/dig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Decisão que indeferiu o pedido
de liminar para suspensão da exigibilidade da
multa decorrente do AIIM, ao fundamento de
carência probatória. Pretensão de reforma tendo
por fundamento a tempestividade da defesa
administrativa apresentada. Impossibilidade. Os
documentos apresentados pelo agravante não são
hábeis a comprovar os fatos constitutivos de seu
direito. Não se vislumbrou, de fato, a presença
dos requisitos autorizadores da concessão da
liminar, situação que permanece inalterada, uma
vez que o direito do impetrante ainda depende
de instrução probatória, a partir da instauração
do devido processo legal, o que não guarda
pertinência com a natureza da medida. Não há
razões suficientes a ensejar dúvidas quanto à
legitimidade
e
legalidade
de
que
presumivelmente gozam os atos expedidos pela
Administração. Precedentes desta Corte. Decisão
recorrida cujos termos devem permanecer tal
como proferidos.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Paulo Henrique Roquete Silva contra decisão
que,
nos
autos
do
mandado
de
segurança
(0031487-62.2019.8.26.0053) por ele impetrado em face do ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268516-93.2019.8.26.0000 -Voto no 20357
3
agravada, indeferiu o pedido de liminar para suspensão da
exigibilidade da multa decorrente do AIIM, ao fundamento de
carência probatória até então apresentado.
Sustenta o agravante, em síntese, que ao
constatar a ilegítima inclusão no Auto de Infração, no dia
26/04/2019 tentou protocolar sua defesa através do sistema E-
Pat, entretanto foi rejeitado em razão do escoamento do prazo.
Salienta que houve uma contagem errônea do prazo pois foi
considerada a data da publicação no Diário Eletrônico e não a
data do AR. Afirma que sua inscrição na dívida ativa gera
inúmeros transtornos financeiros por se empresário motivo pelo
qual estariam evidenciados os requisitos para a concessão da
liminar. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e ao final, o
provimento do recurso.
Processado o recurso sem o deferimento
do efeito suspensivo (fls. 30/34), sobreveio resposta às
fls.37/40.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O douto Juízo a quo proferiu a r. decisão
combatida nos seguintes termos:
“Vistos.
(...)Não se fazem presentes os requisitos para a concessão da
medida liminar. Há carência de prova documental.
Não se faz possível aferir qual a data em que a decisão
administrativa proferida para inclusão do impetrante no rol dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268516-93.2019.8.26.0000 -Voto no 20357
4
devedores solidários da empresa autuada tornou-se pública.
Mais precisamente:
- quando foi publicada no Diário oficial?
- qual a data do recebimento do AR pelo impetrante?
Da mesma forma, não há prova documental da data em que o
impetrante tentou protocolizar sua defesa nos autos administrativos.
Ademais, insta observar que, embora o impetrante sustente o
fato de que deveria ser considerada a data do recebimento do
AR, verifica-se, da leitura do documento de fls. 32, que o mesmo
já fazia parte do Procedimento Administrativo. E mais,
protocolizou petição em 08.11.2018. Por esta razão, não se
vislumbra, ao menos nesta análise sumária, que a autoridade
impetrada tenha incidido em erro na contagem do prazo para
apresentação das manifestações.
Diante deste cenário, prevalece a presunção de veracidade e
legalidade que recai sobre os atos administrativos.
A concessão da medida emergencial não pode escorar-se, de
forma exclusiva, na presença do periculum in mora.
Por todo estes motivos, INDEFIRO MEDIDA LIMINAR.”
Inicialmente, cabe ressaltar que, na sede
deste recurso, não é possível adentrar ao mérito da ação
proposta, sob pena de supressão de instância, cabendo,
unicamente,
averiguar
se
estão
presentes
os
requisitos
ensejadores da tutela pretendida.
A medida liminar é provimento cautelar
admitido pela própria lei do mandado de segurança quando
sejam relevantes os fundamentos da impetração, e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se
concedida ao final (L 12.016/09, art. 7o, III).
Assim, para a concessão da liminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268516-93.2019.8.26.0000 -Voto no 20357
5
devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância
dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a
possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do
impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito.
A medida liminar não é concedida como
antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento
acautelador do possível direito do autor, justificado pela
iminência de dano irreversível.
Em uma análise de cognição sumária,
adequada na fase vestibular do processo, não se vislumbra a
presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar,
uma vez que o direito do impetrante ainda depende de instrução
probatória, a partir da instauração do devido processo legal, o
que não guarda pertinência com a natureza da medida, a qual
exige comprovação inequívoca.
Do exame dos documentos que formam o
presente instrumento bem como os que acompanham a inicial,
com a devida vênia, não vislumbro a verossimilhança das
alegações do agravante, capaz de amparar o pedido de
suspensão da execução da exigibilidade da multa decorrente da
AIMM tendo por fundamento a tempestividade da defesa
administrativa apresentada.
Com efeito, conforme bem asseverado
pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, os documentos apresentados
pelo agravante não são hábeis a comprovar os fatos
constitutivos de seu direito na medida em que “Não se faz
possível aferir qual a data em que a decisão administrativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268516-93.2019.8.26.0000 -Voto no 20357
6
proferida para inclusão do impetrante no rol dos devedores
solidários
da
empresa
autuada
tornou-se
pública.
Mais
precisamente: - quando foi publicada no Diário Oficial? Qual a
data do recebimento do AR pelo impetrante.”
Por conseguinte, não há prova capaz de
desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do
documento de fls. 25/27, que atesta a intempestividade da
defesa.
Destarte,
não
se
vislumbra
a
prova
inequívoca da verossimilhança das alegações do agravante,
porquanto ausente qualquer indício de violação ao devido
processo administrativo e à ampla defesa.
Assim, a matéria trazida pelo agravante
está a depender de dilação probatória, não cabível na estreita
via deste recurso, sob pena de se adentrar o mérito da questão,
em evidente supressão de instância.
Tais
circunstâncias
serão
mais
bem
aferidas por meio das informações prestadas pela autoridade
considerada coatora, ao esclarecer as razões para a expedição
do ato.
Ademais, o ato administrativo goza da
presunção de legitimidade e veracidade, que decorre do
princípio da legalidade da Administração (art. 37 CF), elemento
informativo de toda a atuação governamental.
A
consequência
dessa
presunção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268516-93.2019.8.26.0000 -Voto no 20357
7
ensina HELY LOPES MEIRELLES “é a transferência do ônus
da prova de invalidade do ato administrativo para quem a
invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício
formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado
ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato
terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros,
32a
edição,
pág.
138).
No
mesmo
sentido:
DIÓGENES
GASPARINI (Direito Administrativo, Saraiva, 11a edição, pág.
74)
e
MARIA
SYLVIA
ZANELLA
DI
PIETRO
(Direito
Administrativo, Atlas, 19a edição, pág. 208).
Assim, em razão da ausência de um dos
requisitos necessários para a concessão da liminar no mandado
de segurança, não há como deferir a medida de urgência
postulada.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A concessão de liminar em mandado de segurança está
condicionada
à
presença
concomitante
de
seus
dois
pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora
e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da
impetração)”; (AgRg no MS 15859/DF). No mesmo sentido:
(EDcl no MS 18457/DF).
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
presente recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator